Tribunal: TJDFT
Processo: 0745773-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0745773-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A. AGRAVADA: VANGIA LUCIA PEREIRA FERREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão ID 173789349, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0736590-28.2021.8.07.0001, movida em face de VANGIA LUCIA PEREIRA FERREIRA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisa de ativos da executada, ora agravada, no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação em endereço da agravada, nos seguintes termos: Pela decisão de id. 120020362, publicada no DJe em 04/04/2022, foi determinada a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, posto que, após esgotadas todas as diligências disponíveis ao Juízo, vias sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (id. 117914310), não se logrou localizar qualquer bem penhorável da executada. Transcorrido o prazo suspensivo de um ano, os autos foram encaminhados ao arquivo provisório, conforme certidão de id. 160827331. Nesta seara, não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) [...] Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DOS EXECUTADOS. SISBAJUD. CONSULTAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Certo que o SISBAJUD é sistema que apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações. 1.1. No entanto, o agravante/exequente não trouxe qualquer indicação de modificação da situação econômica dos executados, os quais, segundo a última tentativa de pesquisa realizada via SISBAJUD, sequer guardam vínculo com as instituições financeiras associadas. 1.3. E mero decurso do tempo - pouco mais de 10 meses desde a última tentativa de penhora, datada de 8/11/2021 - não é justificativa suficiente para realização de nova pesquisa, sobretudo porque o agravante não esgotou as vias possíveis para localização de bens passíveis de penhora, pesquisa junto aos cartórios de imóveis que sequer foi levada a efeito. 2. Ao contrário do que alega o agravante, é ônus do credor diligenciar quanto a localização de bens penhoráveis, encargo que não deve ser transferido ao Poder Judiciário. 2.1. "Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea 'c', do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido" (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630690, 07223076620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] No caso em apreço, a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Lado outro, os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor. Conforme consignado na decisão que determinou o arquivamento, "já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)". E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012)." Ante o exposto, indefiro, também, os demais pedidos de id. 172395931. Tornem, pois, os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. (ID 173789349). Nas razões recursais o agravante sustenta que após diversas tentativas de localização de bens, bem como a falta de manifestação do agravado, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade. Destaca que é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil, e que a decisão de origem teria apresentado fundamentos em dissonância da legislação e jurisprudência atual sobre a matéria. Assevera que o escopo da demanda é a satisfação do título executivo judicial, de forma que, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade. Pontua que no caso vertente a última pesquisa de bens realizada nos sistemas à disposição do juízo ocorreu há mais de 01 (um) ano, ou seja, é evidente que já houve o transcurso de prazo suficiente para que tenha havido a modificação na esfera patrimonial do executado. Informa que é legítima a pretensão da agravante em buscar informações acerca da existência de bens em nome da parte agravada, que sejam passíveis de penhora, pois é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito. Argumenta que: É incontestável que o Banco do Brasil vem promovendo todos as diligências possíveis para satisfação da dívida. Diante dessas informações, infere-se que o executado descumpre com sua obrigação de satisfazer a dívida, e mesmo intimado, não apresenta quaisquer bens para pagamento do montante objeto da execução. Ademais, o art. 774, V, do, CPC, estabelece a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Embora de fato seja do exequente/agravante o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, diligenciar acerca de bens do devedor, isso não exime o executado do dever de cooperar com o processo, à luz do art. 6o do CPC. Ademais, se o credor atua de forma diligente nos autos, e realiza pesquisa de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, por meio dos sistemas de pesquisa, tais como RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, é legítimo o pedido de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora. [...] Alega que a decisão agravada merece reforma para que seja garantida à parte exequente a efetiva utilização de todas as medidas previstas no Código de Processo Civil, determinando a reforma da decisão para que as diversas medidas negadas pelo e. Julgador sejam deferidas, a fim de satisfazer o débito. Assim, o agravante requer, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento do mérito recursal; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas. Preparo recolhido (ID 52763219). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Quanto ao tema, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se que a suspensão do trâmite do processo de origem até o julgamento deste Agravo revela pedido de tutela de urgência de natureza cautelar distinta do efeito suspensivo. É que o efeito suspensivo busca unicamente suspender os efeitos da decisão recorrida. A providência requerida pelo agravante, contudo, busca a suspensão integral do feito de origem, com vistas a acautelar o objeto recursal. E, considerando que o efeito suspensivo é espécie do gênero tutela de urgência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos para o deferimento de cada um (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela de urgência cautelar. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da tutela de urgência cautelar no âmbito recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de pesquisa por bens em nome da agravada no SISBAJUD, no RENAJUD e no INFOJUD, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação, de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução, a ser cumprido no endereço da executada. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o SISBAJUD viabiliza o envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, além da requisição de informações às instituições financeiras, tais como: [...] cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.[2] A respeito do INFOJUD, o site do CNJ registra que a ferramenta fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal.[3] Quanto ao RENAJUD, a página eletrônica do CNJ divulga que a plataforma permite consultas e envio de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais.[4] Com efeito, apesar de terem sido colocadas à disposição do Poder Judiciário para fomentar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, a utilização dessas ferramentas deve ser realizada com parcimônia, a depender da sua utilidade e efetividade na situação concreta. Nesse sentido, confira-se a ementa de um julgado recente da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa no Sisbajud, Infojud e Renajud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor. 2. A pesquisa efetuada por intermédio dos sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud consiste em um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente. 3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos sistemas informatizados a serem requeridas pelo credor, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1684230, 07410139720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. Em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que as últimas buscas por ativos em nome da agravada nos referidos Sistemas datam de março de 2022 (IDs 117914320, 117914322, 117914324 e 117914325). Assim, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez comprovado o decurso razoável de tempo, entendo que não haveria motivos para obstar a promoção de novas consultas. Nesse aspecto colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. INFOJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio do Infojud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a última pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1768080, 07267286520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DA EXECUTADA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de consulta do patrimônio da executada por meio do sistema SISBAJUD. 1.1. Recurso aviado pela parte exequente visando a realização de pesquisa de bens da executada via sistema SISBAJUD. 2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença de ação de cobrança no qual a exequente pede o pagamento do valor de R$ 11.627,00, referente a notas fiscais de venda de produtos automotores. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 2.3. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.4. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.5. No caso, trata-se de execução iniciada em novembro de 2019, e já foram feitas tentativas de encontrar bens para o arresto, que restaram frustradas, pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Tais pesquisas datam de 28/09/2020, ou seja, realizadas pela última vez há quase de 3 anos. 2.6. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização da executada e de seus bens, admissível consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1774951, 07324975420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, em que pese a argumentação até aqui exposta, importante destacar que o pedido de sobrestamento do feito em sede de tutela de urgência, como já pontuado alhures, possui natureza cautelar distinta daquela prevista para o efeito suspensivo. Diante desse cenário, tendo em vista que o requerimento de reforma da decisão para a adoção das medidas requeridas na origem foi direcionado apenas para quando da avaliação do mérito do caso, verifico que a suspensão da tramitação do feito de origem não teria utilidade prática nesse momento, pois não obstaria o curso da prescrição intercorrente. De outro lado, ressalto que o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento se encontrados bens penhoráveis, cuja constrição interromperá a prescrição, na forma do art. 921, §§ 3o e 4o-A, do CPC. Assim, no caso concreto e neste Juízo de cognição sumária, entendo pela inutilidade do requerimento de sobrestamento do feito e, consequentemente, considero ausente a probabilidade do provimento recursal quanto à suspensão do trâmite do processo de origem. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272). [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/. Acesso em 9/6/2023. [3] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/infojud/. Acesso em 9/6/2023. [4] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud/. Acesso em 9/6/2023.